Tribunal: TJSP
Processo: 1004324-67.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
APELAÇÃO - Ação regressiva – Seguro residencial – Danificação de equipamentos em razão de oscilação na tensão da rede elétrica – Ação julgada improcedente – Recurso da seguradora autora – Sub-rogação da seguradora nos direitos do Condomínio segurado, em razão do pagamento de indenização – Arts. 349 e 786 do CC – Nexo de causalidade não demonstrado – Fragilidade das provas apresentadas com

Ementa:
APELAÇÃO - Ação regressiva – Seguro residencial – Danificação de equipamentos em razão de oscilação na tensão da rede elétrica – Ação julgada improcedente – Recurso da seguradora autora – Sub-rogação da seguradora nos direitos do Condomínio segurado, em razão do pagamento de indenização – Arts. 349 e 786 do CC – Nexo de causalidade não demonstrado – Fragilidade das provas apresentadas com a inicial, no sentido de que os danos teriam decorrido de suposta descarga de energia elétrica – Laudo desprovido de fundamentação - Parte autora que não se desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004324-67.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO
SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E WALTER BARONE.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004324-67.2020.8.26.0114 -Voto no
2
APELAÇÃO N. 1004324-67.2020.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APELANTE: PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS
APELADO: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
VOTO N.: 10901
APELAÇÃO - Ação regressiva
Seguro residencial

Danificação de equipamentos em razão de oscilação na
tensão da rede elétrica
Ação julgada improcedente

Recurso da seguradora autora Sub-rogação da seguradora
nos direitos do Condomínio segurado, em razão do
pagamento de indenização Arts. 349 e 786 do CC Nexo
de causalidade não demonstrado Fragilidade das provas
apresentadas com a inicial, no sentido de que os danos
teriam decorrido de suposta descarga de energia elétrica
Laudo desprovido de fundamentação - Parte autora que não
se desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito -
Sentença mantida RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por
PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS em face de COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
A empresa seguradora narra, em síntese, que a concessionária-ré
deu causa aos danos decorrentes de oscilação de tensão na rede elétrica, em razão dos
quais teve que indenizar seu segurado Condomínio Residencial Altos de São
Bernardo. Invocando a legislação consumerista, requer a condenação da requerida ao
pagamento de R$ 2.816,86.
Sobreveio, então, r. sentença de fls. 155/159, que julgou
improcedente a demanda, condenando a autora ao enfrentamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 800,00.
Inconformada, apela a requerente às fls. 162/182, aduzindo que: (i)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004324-67.2020.8.26.0114 -Voto no
3
os laudos técnicos comprovam a existência de nexo de causalidade entre os prejuízos
sofridos pelo segurado e a atuação da concessionária ré, sendo elaborados por
empresas idôneas; (ii) o Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado à
espécie; (iii) não restou configurada a existência de caso fortuito ou força maior.
Contrarrazões às fls. 188/197.
É o relatório.
A celeuma versa sobre possibilidade de a seguradora autora ser
ressarcida pela concessionária de serviço público, porquanto teria indenizado o seu
segurado Condomínio Residencial Altos de São Bernardo - quanto aos prejuízos
ocasionados por falhas no fornecimento de energia elétrica. A referida indenização
decorreu da apólice de fls. 23/26.
Cabe ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor deve ser
aplicado ao caso sub judice, porquanto a relação primária estabelecida entre o
condomínio segurado e a concessionária é de consumo, haja vista que o
condomínio é destinatário final fático e econômico do serviço de energia elétrica
prestado pela ré (art. 2o 1 do CDC).
No mais, a requerida é concessionária de serviço público estadual
e, nessa condição, fornece serviços no mercado de consumo.
Outrossim, basta a comprovação do pagamento da indenização ao
segurado, ou seja, ao consumidor, para que a seguradora assuma a posição deste
último, sub-rogando-se em todos os seus direitos e deveres, inclusive no que diz
respeito aos privilégios das normas protetivas consumeristas, em atenção aos arts.
349 e 786 do Código Civil.
No caso em testilha, a autora, na qualidade de garantidora,
efetuou os pagamentos das prestações securitárias ao segurado, conforme
1 Art. 2° do CDC: “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou
serviço como destinatário final”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004324-67.2020.8.26.0114 -Voto no
4
comprovante de pagamento às fls. 47. Não há motivos para que se suspeite da
idoneidade das informações constantes desse documento, que traz, inclusive, todos
os dados da conta bancária para a qual a importância foi remetida e o número da
operação que serviu para veicular tal transferência.
Portanto, houve a sub-rogação nos direitos do primitivo credor, à
luz dos arts. 349 e 786, ambos do CC/02.
Em comentário sobre o art. 349 do Código Civil, o ilustre
Desembargador Hamid Charaf Bdine Jr. esclarece que “ao ser efetuada a sub-
rogação, no entanto, o novo credor pode exercer em relação ao devedor tudo o que
o primeiro credor dispunha contra ele. Desse modo, se o consumidor tem os
privilégios da hipossuficiência que lhe reconhece o CDC, caso obtenha
ressarcimento em virtude do seguro que contratou, a seguradora poderá invocar o
tratamento benéfico conferido pelas normas consumeristas ao segurado e deduzi-las
em face do causador do dano. Imagine-se o caso de um defeito no veículo gerar um
acidente com prejuízos ao motorista, que recebe a indenização da companhia de
seguros. Ao pagar a indenização, a seguradora sub-roga-se nos direitos do
consumidor e pode invocar o disposto nos arts. 12 e 26 do CDC para se ressarcir
dos eventuais prejuízos que indenizou ao segurado” (Código Civil Comentado,
Coordenador: Ministro CEZAR PELUSO, Editora Manole, 2013, 7a ed., Barueri,
pág. 345).
Todavia, observa-se que, no afã de comprovar o nexo causal entre
a falha nos serviços fornecidos pela concessionária e os danos ocasionados, a
seguradora juntou laudo inidôneo.
No que concerne ao “laudo de sinistro de ramos elementares” (fls.
28/30), ao “laudo de vistoria” (fls. 31/33) e ao relatório de sinistro simplificado (fls.
43/46), curial salientar que, além de apenas relatarem o procedimento
indenizatório, foram elaborados pela própria seguradora, de sorte que gozam de
presunção relativa de veracidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004324-67.2020.8.26.0114 -Voto no
5
Em suma, não se trata verdadeiramente de laudos, uma vez que
documentos desse jaez devem ser imparciais.
Ainda, os chamados “laudos técnicos” de fls. 34/40 e 41/42
atestam apenas que a ocorrência de danos nos bens objeto do seguro se deram em
virtude de “forte descarga de tensão atmosférica” (fls. 34) e “descarga elétrica”.
Pois bem; não bastasse o caráter absolutamente inconclusivo desses
dizeres, tem-se que os documentos não revelam o método investigativo aplicado nem
consignam os fundamentos técnico-científicos que corroborariam tais impressões.
Além disso, referidos instrumentos nem sequer se encontram assinados.
Os demais documentos limitam-se a orçamentos referentes aos
equipamentos avariados, além de fotografias dos bens (fls. 49/72).
Acrescente-se ao que foi dito que descargas elétricas ocasionadas
por raios (“forte descarga de tensão atmosférica”) não atingem exclusivamente a
rede de distribuição sob responsabilidade da concessionária requerida, percorrendo-a
até alcançar aparelhos eletrônicos conectados em tomadas, podendo, igualmente,
incidir sobre fiação elétrica aos cuidados únicos do particular.
Via de consequência, ante a ausência de exame minimamente
convincente acerca do motivo dos danos, não é possível inferir que eventual
variação na rede elétrica pertencente à ré tenha ocasionado os prejuízos cujo
ressarcimento é perseguido pela autora, resultando afastada a responsabilidade da
concessionária.
Curial outrossim lembrar que, a despeito da aplicação ao caso em
tela do código consumerista, a prova do nexo causal, dada a ausência de
hipossuficiência da seguradora no que tange a tal mister, competia a ela, segundo
os termos do art. 6o, inciso VIII, do mencionado diploma. No entanto, como
explanado, ela não se desincumbiu satisfatoriamente desse ônus.
Em resumo, a r. sentença deve ser prestigiada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004324-67.2020.8.26.0114 -Voto no
6
Ante o desprovimento do recurso, majoram-se os honorários
sucumbenciais ao patamar de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Adota-se o
critério da equidade utilizado pelo Magistrado de piso ante a ausência de
insurgência das partes quanto à sua adoção.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está
obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora